Tribunal: TJDFT
Processo: 0723559-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0723559-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL SIND SSE DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL (SINDSSE/DF) contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 196726547), que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência manejada em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de natureza provisória e satisfativa vindicado na exordial. O sindicato autor da pretensão recorre da mencionada decisão, defendendo, primeiramente, que as servidoras da carreira socioeducativa, nos termos da Lei Distrital no 7.447/2024, da Lei no 6.976/2021 e do art. 35, III, da Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF), fazem jus a trabalharem em órgão público do Governo do Distrito Federal (GDF) situado próximo às suas residências, até o(s) seu(s) respectivo(s) filho(s) completar(em) 6 (seis) anos de idade, sem que exija a espera por regulamentação. O pedido de tutela de urgência requerido na petição inicial e neste agravo de instrumento é no sentido de determinar o imediato cumprimento das normas supramencionadas em prol das servidoras gestantes e lactantes da carreira socioeducativa, sem a necessidade de aguardar ou até mesmo indagar sobre a exigência de regulamentação. Sustenta a necessidade de imediata reforma da decisão agravada, porquanto esta encontra-se fundamentada em suposta inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 7.447/2024, sendo que tal declaração somente é possível por deliberação da maioria absoluta do Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, de acordo com o estabelecido no artigo 97 da Constituição Federal (CF/88). Acrescenta ainda que na linha do disciplinado pela Súmula vinculante 10 do Supremo Tribunal Federal (STF), a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte, viola a cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da CF/88. Avança nos argumentos em torno do preenchimento dos requisitos legais relacionados à tutela de urgência almejada. Ao fim e ao cabo, requer “(...) a reforma da Decisão do juízo a quo para conceder a tutela de urgência para que as servidoras lactantes da Carreira Socioeducativa possam usufruir do direito de trabalhar em unidade próxima a residência até que os filhos completem 6(seis) anos de idade sem quaisquer condicionantes adicionais ou redução de remuneração e direitos, sendo desnecessário aguardar ou até mesmo indagar sobre a exigência de regulamentação.” É o relatório do necessário. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 60083354 e 60083355), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A despeito dos argumentos consignados pelo sindicato agravante, assim como o Juízo de origem, entendo que o provimento provisório de urgência vindicado não preenche, neste momento processual, todos os requisitos autorizadores de tal medida na extensão requerida. Consoante sabido e consabido, a concessão da tutela antecipada depende de um juízo de probabilidade, em grau elevado e suficiente, a ponto de o magistrado, a par dos elementos cognoscíveis constantes dos autos, antecipar o provimento, com caráter eminentemente satisfativo, do direito material posto à colação. Convém frisar que o Juízo a quo, na decisão agravada, não declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 7.447/2024, não havendo, portanto, ainda qualquer malferimento à clausula de plenário no particular. Na verdade, fundamentando as razões de seu convencimento – conforme determina o art. 93, IX, da CF/88 c/c art. 471 do CPC, etc. – o Juízo de primeiro grau sinalizou indicativos de ocorrência de vício de inconstitucionalidade formal orgânica na Lei Distrital no 7.447/2024, o que, no seu sentir, enfraquece a probabilidade do direito debatido naquela lide. A propósito, calha transcrever trecho elucidativo da decisão vergastada, o qual adiro a esta as razões de decidir lá explanadas sem ressalvas. A ver, in verbis: “(...) Examinando os autos a partir de um juízo de cognição sumária, não é possível vislumbrar o preenchimento dos referidos pressupostos legais necessários à antecipação da tutela jurisdicional, notadamente a probabilidade do direito.Como cediço, os princípios da supremacia da Constituição e da rigidez constitucional impõem que todos os atos normativos legais e infralegais sejam compatíveis com o texto constitucional, seja do ponto de vista formal, seja do ponto de vista material.A inconstitucionalidade formal consiste na incompatibilidade vertical entre a Constituição da República e o ato normativo parâmetro. A doutrina constitucionalista segmenta tal vício em três subespécies: (i) orgânica, a qual recai na competência legislativa ou para a propositura ou para a edição do ato; (ii) propriamente dita, cujo vício encontra-se no procedimento legislativo; e (iii) violadora dos pressupostos objetivos do ato normativo, que por sua vez diz respeito aos requisitos obrigatórios para a edição do ato normativo, e não diretamente ao trâmite do Projeto de Lei.Na espécie, ao que tudo indica, a Lei Distrital n.o 7.447/2024 padece de vício de inconstitucionalidade formal orgânica, tendo em vista que o seu objeto interfere no regime jurídico dos servidores públicos civis efetivos do Distrito Federal, mas decorreu de Projeto de Lei de iniciativa de deputado distrital (e não da Chefia do Poder Executivo Distrital).A Constituição Federal de 1988 preconiza que: Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. § 1o São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;II - disponham sobre:a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração; b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios;c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria; d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, VI;f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva.§ 2o A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.As regras jurídicas acima colacionadas são de observância obrigatória pelos Estados-membros, pelo Distrito Federal e pelos Municípios. Esse é o pensamento do professor Alexandre de Moraes, exposto na 38a edição do seu notável Direito Constitucional:As referidas matérias cuja discussão legislativa dependem da iniciativa privativa do Presidente da República (CF, art. 61, § 1o) são de observância obrigatória pelos Estados-membros que, ao disciplinar o processo legislativo no âmbito das respectivas Constituições estaduais, não poderão afastar-se da disciplina constitucional federal,22 sob pena de nulidade da lei (Editora Atlas, 2022, p. 744).Nesse mesmo sentido é o posicionamento dos professores Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco:As normas de reprodução obrigatória – ou de observância obrigatória, como também são denominadas – consistem em dispositivos da Constituição Federal de 1988 que devem ser reproduzidos nas constituições dos estados brasileiros. Apesar de tais normas não estarem expressamente elencadas na Carta de 1988, a jurisprudência do STF indica, de forma não taxativa, algumas normas dessa qualidade. Pode-se mencionar, como exemplos delas, as regras que disciplinam o processo legislativo, o processo eleitoral, a separação dos poderes e a forma republicana de governo (Curso de Direito Constitucional, 16a ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2021, p. 741).Portanto, tem-se que não é possível vislumbrar, de plano, a presença dos pressupostos legais necessários à antecipação de tutela vindicada. (...)” No particular, mister ressaltar que também os direitos envolvidos nesta demanda são de grande magnitude e relevância no ordenamento jurídico. De um lado, direitos e garantias fundamentais: proteção à maternidade, direitos resguardados às crianças, etc. De outra banda, normas da Administração Pública e sistemas regulatórios da atuação estatal. Inegável que deferir a antecipação da tutela recursal nos moldes requeridos neste recurso implicaria em impor obrigação ao DISTRITO FEDERAL de implementar benefícios em áreas sensíveis e relevantes do serviço público, que não devem nem podem ser interrompidos diante da natureza essencial da imensa maioria deles – a saber: Policial Civil, Policial Penal, Policial Militar, Policial Legislativa, Bombeira Militar, Agentes do Sistema Socioeducativo, Agentes de Trânsito do Departamento de Trânsito do Distrito Federal e Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal. Inobstante o sindicato recorrente atue em prol apenas das integrantes da carreira socioeducativa, eventual deferimento do pedido antecipatória exigiria vários ajustes e ações impositivas de difícil reversibilidade na hipótese de improcedência da ação. Este perigo de irreversibilidade obsta ainda mais a concessão da antecipação da tutela requerida pelo sindicato recorrente, ex vi do art. 300, § 3o, do CPC. Diante desse descortino, imperiosa a observação cogente das consequências práticas possivelmente derivadas de eventual concessão da antecipação da tutela recursal. Assim, à inteligência do comando normativo emanado no princípio da responsabilidade decisória expressamente previsto no art. 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), entendo por prudente, por ora, manter incólume a decisão fustigada. Para melhor formação do convencimento no caso vertente, tenho como devido e indispensável assegurar a participação isonômica, dialética e influente de ambas as partes na construção do devido provimento jurisdicional. Resguardar o contraditório e a ampla defesa ao agravado é pressuposto de uma decisão justa, pois além lhe facultar oportunidade para contribuir na construção da cognição, salvaguarda, sem sombra de dúvida, a segurança jurídica em controvérsias deste viés. Todavia, diga-se de passagem, que a não concessão da tutela de urgência neste ensejo não implica necessariamente no insucesso do recurso à baila por ocasião do julgamento do mérito, o qual poderá ser provido, ainda que parcialmente, a depender do convencimento apreendido casuisticamente, após a formação da triangularização desta relação processual. Diante dessas ponderações, e na linha do disciplinado pelo princípio da responsabilidade decisória previsto no art. 20 da LINDB e na normatividade emanada do § 3o do art. 300 do CPC, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL vindicada pelo sindicato agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões recursais, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II c/c art. 183). Após, ouça-se o Parquet (CPC, art. 178, I). Cumpra-se. Brasília, 13 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator